Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017980-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (EMBARGANTE), NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 16.575.828/0001-08 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MARCERLINO ALVES FERREIRA - CPF: 274.814.761-87 (EMBARGADO), EURIPEDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 424.154.701-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA (EMBARGADO), EURIPEDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 424.154.701-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (EMBARGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 16.575.828/0001-08 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – OMISSÕES – VÍCIOS EXISTENTES –– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão no acordão, o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1017980-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA, NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA.

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA, NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA., para suprir omissões em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento

para determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes.

O embargante ESPÓLIO DE MARCELINO ALVES FERREIRA, representado por seu inventariante Eurípedes Candido Ferreira alega que há omissão no r. julgado, pois o embargante/agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita desde a distribuição da ação e tal situação deve ser levada em consideração para efeito de esclarecimento no julgado, no que tange a distribuição do ônus da prova; o embargante/agravado não tem nenhuma condição de arcar com o valor de 50% (cinquenta por cento) da perícia e é beneficiário da justiça gratuita, por conseguinte, a prova deve ser custeada pelo Estado, na forma dos §§ 3o a 5 o, do art. 95 do CPC; por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão como forma de esclarecer sobre a aplicação dos §§ 3o a 5o do art. 95 do CPC ao caso concreto, com o custeio pelo Estado de 50% do valor da perícia de responsabilidade do embargante, ou ainda, caso entenda pela necessidade do r. juízo de primeira instância apreciar e decidir sobre tal matéria, então sejam acatados os embargos para constar tal determinação do v. acórdão no tocante à assistência judiciária gratuita.

A embargante ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., alega omissão no acórdão referente ao outro ponto agravado, relacionado ao deferimento da tutela de urgência em favor da parte adversa, com aplicação de multa à concessionária; pretende a análise do fundamento para ver reformada a concessão da tutela de urgência concedida em primeiro grau; por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de suprir a omissão apontada.

Nas contrarrazões, o embargado ESPÓLIO DE MARCELINO ALVES FERREIRA, representado por seu inventariante Eurípedes Candido Ferreira, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso de ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., quanto a ordem de abstenção garantida pela multa diária.

O embargante ESPÓLIO DE MARCELINO ALVES FERREIRA, representado por seu inventariante Eurípedes Candido Ferreira, requereu o parecer da Procuradoria quanto aos fundamentos de seus embargos, que não foram apreciados.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA, NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA., para suprir omissões em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento

para determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes.

Dos Embargos de ESPÓLIO DE MARCELINO ALVES FERREIRA, representado por seu inventariante Eurípedes Candido Ferreira.

O embargante ESPÓLIO DE MARCELINO ALVES FERREIRA, representado por seu inventariante Eurípedes Candido Ferreira alega que há omissão no r. julgado, pois o

embargante/agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita desde a distribuição da ação e tal situação deve ser levada em consideração para efeito de esclarecimento no julgado, no que tange a distribuição do ônus da prova; o embargante/agravado não tem nenhuma condição de arcar com o valor de 50% (cinquenta por cento) da perícia e é beneficiário da justiça gratuita, por conseguinte, a prova deve ser custeada pelo Estado, na forma dos §§ 3o a 5 o, do art. 95 do CPC.

O acórdão fez constar: “
Pois bem. A insurgência cinge-se na redistribuição do ônus da prova, com a imputação do pagamento as agravantes. Sobre o tema, ressalta-se que o atual Código de Processo Civil trouxe significativas alterações quanto à antecipação das despesas referentes à instrução probatória, dentre elas a definição de que se a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, o pagamento será rateado entre elas (art. 95 do CPC). Elucida-se que a Lei Adjetiva Civil de 1916, preestabelecia que essa incumbência recaia apenas ao autor, quando fixada de ofício ou pleiteada pelas partes, assim, dada a incoerência desmedida dessa distribuição, o atual Codex corrigiu esse desvio conforme redação do citado artigo 95 do CPC/2015, o qual se transcreve: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (Destaca-se). Colaciona-se jurisprudência nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR E PELA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DO AUTOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CPC/1973 – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 14 DO NOVO CPC - REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO DE

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 33 do CPC/1973, cabe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ambos (autor e requerido) requererem a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários.” (TJMT, AI N. 1018247-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) “AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO PAGAMENTO – REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - RECURSO PROVIDO. Se a produção de prova pericial médica foi requerida pela parte autora, a esta recai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em consonância com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil. Todavia, se a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.” (TJMT, AI: 10106464520188110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2018) No caso em comento, verifica-se que ambas as partes solicitaram a realização da perícia. Dessa maneira, deve ser feito a distribuição do ônus, entre as partes. Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, PROVEJO O RECURSO, para determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes, nos termos desta decisão”.

De fato, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, o embargante deve ser isento do pagamento da perícia, sendo no caso, a responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 95, CPC.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -

HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o

do citado artigo enuncia que a perícia

poderá ser

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Portanto, acolho os embargos para constar “
PROVEJO O RECURSO, para determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes, assegurando-se que a cota parte do beneficiário da gratuidade da justiça deve ser responsabilidade do Estado”.

Dos embargos de NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA.

A embargante ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., alega omissão no acórdão referente ao outro ponto agravado, relacionado ao deferimento da tutela de urgência em favor da parte adversa, com aplicação de multa à concessionária; pretende a análise do fundamento para ver reformada a concessão da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

De fato, o acórdão não abordou a questão da reforma da concessão da tutela de urgência pretendida e afastamento de aplicação de multa diária.

Alegou a agravante que, tomou as providências para sanar o extravasamento de esgoto para a propriedade particular do agravado, não havendo a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável.

Elenca que, enquanto prestadora de serviço público, a concessionária Águas de Barra do Garças atua de forma efetiva sobre cada detalhe da prestação dos serviços, não descurando da manutenção preventiva e, quando necessário, corretiva sobre o sistema de esgotamento sanitário.

Os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes a reforma da tutela de urgência, haja vista que dos documentos nos autos e vídeos apresentados, se mostra o dano acometido ao agravado, sendo necessária a intervenção para sanar o problema.

Houve também, descumprimento da medida liminar concedida, aliado ao fato que os argumentos dependem de dilação probatória, e ampla discussão, o que não afasta a probabilidade do direito e evidente o risco de dano.

Quanto a multa aplicada, é plenamente cabível, nos casos em que impõe uma obrigação, cuja finalidade é assegurar o cumprimento da determinação judicial, evitando-se que se protele no tempo.

A previsão de imposição de multa em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente tem por escopo compelir a parte ao cumprimento da determinação imposta, a fim de se dar maior efetividade ao processo.

Desta feita, não verifico qualquer prejuízo a agravante, até mesmo porque, esta deve cumprir a determinação judicial, não havendo assim, razões para se preocupar com a sanção imposta em caso de descumprimento da ordem.

Nessa toada, o professor Luiz Guilherme Marinoni, traçou algumas preciosas linhas acerca do tema em decote, senão vejamos: A multa referida nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC possui o visível objetivo de garantir a efetividade da sentença e da tutela antecipatória, fazendo com que a ordem de fazer ou de não-fazer nelas contidas sejam efetivamente observadas. (Luiz Guilherme Marinoni. Tutela específica: artigos 461, CPC e 84 do CDC. 2001, p. 72).

Consoante à jurisprudência e legislação não existe vedação legal da imposição de multa cominatória, sendo este, meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E para que o ônus não venha a recair sobre o Agravante, resta o cumprimento da determinação em prazo hábil determinado na decisão agravada.

Sobre o tema, ARAKEN DE ASSIS leciona que a multa é “o meio executivo primordial à disposição do órgão judiciário (e) consiste na pressão psicológica sobre o devedor, colocando-o diante de duas alternativas: atender ao comando judiciário ou sofrer a imposição de multa de valor exorbitante (astreinte)”. (Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 223).

A jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. (...). 8. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1475157/SC - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 18/09/2014, DJe 06/10/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. A cominação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer é admitida, de acordo com o art. 461, §4o do CPC, como meio de garantir a efetividade e rapidez do cumprimento da decisão proferida. Não há falar em redução quando fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (AI 116463/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA CONTRATUAL QUE ORIGINOU O APONTAMENTO QUITADA – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ART. 461 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra viável a manutenção do nome do consumidor no rol de maus pagadores se constatado o pagamento do débito que originou o apontamento. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe”. (AgR 86121/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

No caso, o agravante não alegou qualquer causa de impedimento ou impossibilidade de cumprir a obrigação, nem mesmo indicou qual empecilho a multa lhe causará para combater a decisão agravada, de modo que esta deve prevalecer.

De outro norte, o valor fixado encontra-se coerente com a realidade do agravante, não havendo assim, quaisquer indícios de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalto que o pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.

Portanto, não há elementos a modificar a decisão agravada, no tocante a tutela de urgência concedida, devendo esta ser mantida.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para efeito integrativo dos fundamentos do acórdão, não alterando o seu resultado, quanto a essa parte. Apenas quanto ao resultado do provimento que deverá constar em parte.

Assim, deve constar
“provejo em parte o recurso,

para determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes, assegurando-se que a cota parte do beneficiário da gratuidade da justiça deve ser responsabilidade do Estado”.

Ante o exposto, acolho os embargos de
ESPÓLIO DE MARCELINO ALVES FERREIRA, representado por seu inventariante Eurípedes Candido Ferreira, para

determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes, assegurando-se que a cota parte do beneficiário da gratuidade da justiça deve ser responsabilidade do Estado. E, acolho os embargos de
NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA., apenas para efeito integrativo do acórdão. E, assim constar o resultado do recurso: “provejo em parte o recurso,

para determinar que o pagamento da despesa pericial seja atribuído a ambas as partes, assegurando-se que a cota parte do beneficiário da gratuidade da justiça deve ser responsabilidade do Estado”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023